Tribunal: CARF
Processo: 10880.902828/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902828/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.455 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IRPJ. SÚMULA No 143
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto, retido pelas fontes
pagadoras e incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, desde que consiga
provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as
retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência, conforme proposta apresentada pelo Conselheiro Marcelo Oliveira,
vencido aquele conselheiro e o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, e, quanto mérito,
também por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o
direito creditório adicional de R$ 272.647,60, e homologar as compensações declaradas até o
limite do credito reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os
Conselheiros Marcelo Oliveira e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902828/2011-51
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902828/2011-51

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
confirmou o saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) do ano-
calendário de 2002 em sua totalidade, no valor de R$ 1.355.523,19, reconhecendo apenas o
montante de R$ 63.259,59.
A decisão de primeira instância, embora tenha confirmado o valor adicional de R$
1.019,616,00, terminou por não reconhecer o valor de R$ 272.647,60, motivo pelo qual foi interposto
recurso, em 06/08/2015 (fls. 355), após ciência em 07/07/2015 (fls. 351), e apresentada petição e
documentos (fls. 374/476), em 04/05/2021 (fls. 372), peças por meio das quais entende que restou
satisfeita a comprovação total do indébito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos, motivo pelo qual dele
tomo conhecimento.
Cinge-se a questão ao reconhecimento do indébito, no valor de R$ 272.647,60,
decorrente da retenção de Imposto de Renda nesse mesmo valor, a título de juros sobre capital
próprio pagos pela empresa GE HYDRO INEPAR S/A, CNPJ 02.216.876/000103, sujeito à
dedução do imposto de renda devido pela Recorrente ao final do período.
Como apurou prejuízo fiscal, reclama a Recorrente a devolução do valor total
retido na forma de saldo negativo.
Decisão de primeira instância não havia reconhecido esse valor pela falta de
apresentação de provas da retenção, atestada pelo própria Recorrente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, uma vez que informou tão-somente sua pretensão de juntar
documentos comprobatórios da retenção assim que os recebesse da empresa GE HYDRO
INEPAR. Confira-se o seguinte excerto da manifestação de inconformidade (fls. 39):
Por fim, a REQUERENTE informa que pretende apresentar, assim que os receber da
GE HYDRO INEPAR S/A (empresa que, corno visto, não mais faz parte do mesmo
grupo econômico da REQUERENTE), os documentos relativos ao pagamento de JCP
efetuado por aquela empresa à REQUERENTE no ano de 2002, e os respectivos
documentos comprobatórios da retenção e recolhimento do IRRF. Apesar disso, caso a
REQUERENTE não consiga obtê-los, a Receita Federal) que dispõe de amplos poderes
fiscalizatórios, poderá (e deverá) requerê-los a essa fonte pagadora, pois não seria
razoável deixar de fazê-lo e, ao mesmo tempo, prejudicar a REQUERENTE (que não
tem poderes de requisitar tais documentos) mediante a glosa de parte do seu crédito
(saldo negativo) ao qual faz jus em razão da referida' retenção de IRRF pendente de
comprovação.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902828/2011-51

Por meio do seu recurso e de documentos complementares acostados, pretende
comprovar a existência do indébito ora reclamado.
Os documentos juntados informam que a Recorrente foi acionista da GE HYDRO
INEPAR no ano-calendário de 2002 (fls. 377/379 e 427/428); que houve débito declarado de
IRRF/JCP e vínculo de pagamento em DCTF, no valor de R$ 454.412,66 (fls. 380/ 387); que foi
aprovada em assembleia da GE HYDRO INEPAR o pagamento de juros sobre capital próprio
em abril de 2002 (fls. 391/396); e demais documentos de identificação.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que fora oferecida à tributação a título
de Juros sobre capital próprio o total de R$ 8.976.837,64 (linha 23, Ficha 06A. da DIPJ AC
2002), montante que suficientemente abarca a receita de JCP recebida da GEVISA S/A, no valor
de R$ 6.797.440,00, bem como a receita, no total de R$ 1.817.650,67, em relação a qual procura
a Recorrente apresentar a comprovação da retenção do imposto na fonte.
No presente caso, a meu juízo, a análise do conjunto probatório, com os
documentos recentemente colacionados aos autos, indicam fortemente a existência dos
elementos de prova suficientes a caracterizar: (i) o pagamento de juros efetuado pela GE
HYDRO INEPAR no valor de R$ 1.817.650,67; (ii) o oferecimento à tributação das respectivas
receitas; e (iii) a decorrente retenção na fonte do imposto.
Por essa razão, considerando a inteligência da súmula no 143, pela qual a prova
nesses casos não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos, há que se reconhecer o direito creditório adicional de R$ 272.647,60
àqueles já reconhecidos pelas decisões anteriores.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO para
reconhecer o direito creditório adicional de R$ 272.647,60, e homologar as compensações
declaradas até o limite do credito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902828/2011-51

Fl. 475
DF CARF MF
Original